Tribunal: TJMT
Processo: 1023215-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023215-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), LINDSY HELLEN PRATI SILVA DOS ANJOS - CPF: 039.976.191-82 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: LINDSY HELLEN PRATI SILVA DOS ANJOS

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA – CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não verificada a urgência da medida pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LINDSY HELLEN PRATI SILVA DOS ANJOS

na

Ação de Obrigação de Fazer c/c n.º 1001970-68.2024.8.11.0010

ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
contra a decisão que in
deferiu o pedido de antecipação de tutela para realizar procedimento cirúrgico de gastroplastia – cirurgia bariátrica.

Sustenta que já vinha realizando tratamento para perda de peso, sendo diagnosticada com Obesidade Grau 3 e IMC atual de 45, agravada por esteatose hepática e hipertensão arterial sistêmica, com resposta insatisfatória ao tratamento clínico, conforme laudo médico.

Alega que
o tratamento cirúrgico (bariátrica), foi indicado pelo médico visando a redução do peso e para garantir melhora nas dores, bem como proporcionar melhor qualidade de vida.

Salienta que a demora na realização da cirurgia poderá acarretar danos irreversíveis a paciente/agravante, piorando as comorbidades já existentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar que a agravada providencie a cirurgia bariátrica, nos termos prescritos pelo médico que acompanha o tratamento da recorrida, a ser realizada em rede credenciada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, disponibilizando os demais suportes necessários até a recuperação de sua saúde, sob pena de multa diária.

A liminar recursal foi indeferida (ID 235618656).

Contraminuta (ID 244177655
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida/agravada, conforme ID 234321691.

Alegou que é portadora de obesidade grau III e necessita realizar cirurgia bariátrica, conforme laudo médico, emitido pela Dra. Francine Azevedo (ID

.

Sustentou que, no momento da contratação do plano de saúde com a corretora, todos os seus dados foram preenchidos pela CORRETORA, inclusive, o endereço, contato telefônico e informações sobre peso, altura, etc, sendo que antes de assinar, indagou o preenchimento errado das informações, porém, a corretora afirmou que estava preenchendo daquela forma para que o plano aceitasse a contratação.

Asseverou que tem todos os áudios da corretora e conversas via WhatsApp da autora, no momento da contratação, pois além de vender o plano de saúde sem realizar o exame prévio para atestar a obesidade ou outra doença, a corretora ainda fraudou informações sobre a autora, apenas para que conseguisse vender mais um plano e ganhar a comissão.

Aduziu que a doença de obesidade mórbida é aparente e, mesmo que não a tenha declarado por escrito no contrato, não pode ser alegada omissão, pois podia ser constatada pelo corretor de seguros.

Salientou que a jurisprudência tem entendimento de que se as seguradoras não exigem exame médico prévio à contratação do seguro saúde, não pode se escusar da cobertura de tratamentos e cirurgias, sob a alegação de doença pré-existente.

Relatou que em maio/2024 protocolou o pedido de autorização para realizar o procedimento, mas a operadora de plano de saúde negou o pedido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, requerendo que a requerida fosse condenada a custear a cirurgia bariátrica.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira,
indeferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, a parte autora recorre da decisão.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pela médica endocrinologista, Dra. Francine Azevedo, CRM – 12062, que acompanha a autora/agravante
a indicação para realização de cirurgia bariátrica, em razão de possuir obesidade grau III, IMC de 45, peso de 122,71kg, agravada por esteatose hepática e hipertensão arterial sistêmica, conforme laudo médica do ID 216522765.

Conquanto se trate, a princípio, de procedimento cirúrgico bariátrico, admitido pela jurisprudência como tratamento de obesidade mórbida e, portanto, coberto pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que os documentos médicos juntados nos autos de origem, evidenciem risco iminente à saúde da requerente/agravante, a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além disso, nota-se que não consta no laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, de modo que, ainda que tal situação lhe traga angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADBOMINOPLASTIA, FLANCOPLASTIA, CRUROPLASTIA, BROQUIOPLASTIA E MASTOPEXIA COM IMPLANTE, BEM COMO COBERTURA DE EQUIPE MÉDICA, HOSPITALAR E MATERIAIS NECESSÁRIOS - PROCEDIMENTO REPARATÓRIO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes”
(TJ/MT – N.U 1018509-13.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves – Terceira Câmara de Direito Privado – Julgamento: 22/02/2023)

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024